Tribunal: TJDFT
Processo: 0707033-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707033-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Na forma do art. 998, caput, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso extraordinário. Resta prejudicado o reexame da matéria de que trata o art. 1044, II, do CPC. Certifique, a Secretaria, o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos a origem. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator